Tribunal: TJPA
Processo: 0032438-73.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032438-73.2009.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL DO CORACAO ASSOCIACAO SANATORIO SIRIO - HCOR, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JONATAS SALES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032438-25.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JONATAS SALES FIGUEIRA.

ADVOGADO: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB/PA 10.367.

AGRAVADA: HOSPITAL DO CORAÇÃO ASSOCIAÇÃO SANATÓRIO SIRIO - HCOR.

ADVOGADO: FABIO KADI - OAB/SP 107.953.

AGRAVADA: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.27.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REGIMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível. A ação originária é declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por paciente em face do Hospital do Coração (HCOR) e da Unimed Belém. O autor alega cobrança indevida de R$ 120.828,89 referente a despesas médico-hospitalares de tratamento de urgência realizado quando estava fora de sua cidade de residência. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento seria da Unimed Belém, operadora do plano de saúde contratado, e que forneceu cheques-caução ante a ausência de autorização/cobertura pelo convênio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) Saber se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático da apelação, considerando que o recorrente sustenta a nulidade da decisão singular e a necessidade de submissão ao órgão colegiado; ii) Saber se devem ser acolhidos os argumentos de mérito quanto à ilegalidade da cobrança hospitalar e à responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, diante dos fundamentos apresentados no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem ao rol do art. 932 do CPC/2015, pois o inciso VII do referido dispositivo autoriza o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI, "d", e XII, "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver amparada em jurisprudência dominante da própria Corte ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir correspondência jurisprudencial entre as instâncias.

5. Este entendimento está em conformidade com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, XVIII, "a" e "b"), alterado pela Emenda Regimental n. 22/2016, que também autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante.

6. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois devolve a matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretende o agravante, sanando eventual irregularidade do julgamento singular.

7. A confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8. A decisão monocrática possui respaldo em jurisprudência dominante do STJ, especialmente no REsp 1.771.308/PR, que define que a cobrança por serviços hospitalares não cobertos pelo plano de saúde não configura, por si só, dano moral ou cobrança abusiva.

9. A contratação dos serviços hospitalares ocorreu de forma particular, pois o plano de saúde não autorizou a cobertura no momento oportuno, cabendo ao paciente, na condição de contratante e beneficiário, o pagamento dos valores relativos ao serviço efetivamente prestado.

10. A Unimed Belém é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não foi sujeito ativo da cobrança do crédito hospitalar.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando amparado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do regimento interno, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 2. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado e sana eventual irregularidade do julgamento singular. 3. A cobrança de valores por hospital privado referente a procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, quando o paciente assume expressamente a responsabilidade pelo pagamento, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral ou cobrança abusiva. 4. A operadora de plano de saúde é parte ilegítima em ação declaratória de inexistência de débito hospitalar quando não figura como sujeito ativo da cobrança."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.308/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; TJSP, APL 1008171-28.2014.826.0554, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.05.2018; TJRS, APL 0265578-86.2018.821.7000, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 04.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032438-25.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JONATAS SALES FIGUEIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB/PA 10.367.

AGRAVADA:
HOSPITAL DO CORAÇÃO ASSOCIAÇÃO SANATÓRIO SIRIO - HCOR.

ADVOGADO:
FABIO KADI - OAB/SP 107.953.

AGRAVADA:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.27.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JONATAS SALES FIGUEIRA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 10220575 pag. 1/4,

que conheceu e deu provimento aos recursos de apelação interpostos, reformando a sentença e julgando improcedente os pedidos contidos na inicial.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega a impossibilidade de julgamento monocrático, ante afronta o princípio da colegialidade, requer seja julgado procedente o presente recurso, declarando a improcedência total das apelações agravadas e reformada a decisão monocrática para manter íntegra a sentença de primeiro grau que declarou a ilegalidade da cobrança feita pela agravada HCOR e condenou as agravadas solidariamente ao pagamento de danos morais, conforme ali requerido, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 18469463.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REGIMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível. A ação originária é declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por paciente em face do Hospital do Coração (HCOR) e da Unimed Belém. O autor alega cobrança indevida de R$ 120.828,89 referente a despesas médico-hospitalares de tratamento de urgência realizado quando estava fora de sua cidade de residência. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento seria da Unimed Belém, operadora do plano de saúde contratado, e que forneceu cheques-caução ante a ausência de autorização/cobertura pelo convênio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) Saber se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático da apelação, considerando que o recorrente sustenta a nulidade da decisão singular e a necessidade de submissão ao órgão colegiado; ii) Saber se devem ser acolhidos os argumentos de mérito quanto à ilegalidade da cobrança hospitalar e à responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, diante dos fundamentos apresentados no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem ao rol do art. 932 do CPC/2015, pois o inciso VII do referido dispositivo autoriza o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI, "d", e XII, "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver amparada em jurisprudência dominante da própria Corte ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir correspondência jurisprudencial entre as instâncias.

5. Este entendimento está em conformidade com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, XVIII, "a" e "b"), alterado pela Emenda Regimental n. 22/2016, que também autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante.

6. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois devolve a matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretende o agravante, sanando eventual irregularidade do julgamento singular.

7. A confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8. A decisão monocrática possui respaldo em jurisprudência dominante do STJ, especialmente no REsp 1.771.308/PR, que define que a cobrança por serviços hospitalares não cobertos pelo plano de saúde não configura, por si só, dano moral ou cobrança abusiva.

9. A contratação dos serviços hospitalares ocorreu de forma particular, pois o plano de saúde não autorizou a cobertura no momento oportuno, cabendo ao paciente, na condição de contratante e beneficiário, o pagamento dos valores relativos ao serviço efetivamente prestado.

10. A Unimed Belém é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não foi sujeito ativo da cobrança do crédito hospitalar.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando amparado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do regimento interno, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 2. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado e sana eventual irregularidade do julgamento singular. 3. A cobrança de valores por hospital privado referente a procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, quando o paciente assume expressamente a responsabilidade pelo pagamento, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral ou cobrança abusiva. 4. A operadora de plano de saúde é parte ilegítima em ação declaratória de inexistência de débito hospitalar quando não figura como sujeito ativo da cobrança."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.771.308/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; TJSP, APL 1008171-28.2014.826.0554, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.05.2018; TJRS, APL 0265578-86.2018.821.7000, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 04.04.2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

10220575 pag. 1/4.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alegando a nulidade da decisão monocrática proferida, tendo em vista a impossibilidade de julgamento monocrático, ante afronta o princípio da colegialidade, requer seja julgado procedente o presente recurso, declarando a improcedência total das apelações agravadas e reformada a decisão monocrática para manter íntegra a sentença de primeiro grau que declarou a ilegalidade da cobrança feita pela agravada HCOR e condenou as agravadas solidariamente ao pagamento de danos morais, conforme ali requerido, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

No que tange os demais argumentos, apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente,
destaco não existir litispendência entre a presente ação e o processo nº 0023669-76.2009.8.14.0301 (Jonatas Sales Figueira x Unimed Belém), pois não há tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. Ademais, no tocante aos danos morais requeridos na presente ação, este não se confunde com o que fora requerido no feito de nº 0023669-76.2009.8.14.0301, pois neste o dano moral é em decorrência da negativa de cobertura / custeio hospitalar, enquanto que naquela se refere aos infortúnios causados por suposta cobrança indevida do HCOR relativo ao valor total devido pela prestação de serviço médico hospitalar.

No mérito,
destaco que os autos dizem respeito a uma ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos morais, proposta em desfavor do Hospital do Coração – HCOR e Unimed Belém.

Em apertada síntese, o Autor alegou ser descabida a conduta do HCOR em efetuar cobrança no valor de R$-120.828,89 (cento e vinte mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), relativos as despesas médico-hospitalares concernentes ao tratamento de urgência que o Apelado teve que se submeter, quando estava fora da cidade de sua residência. Defende que a responsabilidade pelo adimplemento de tal valor não é sua, mas sim da Unimed Belém, pessoa esta com quem possui contrato de plano hospitalar. Que na ocasião de sua apresentação para atendimento médico perante o HCOR, não houve qualquer liberação / cobertura / resposta da Unimed Belém no tocante a autorização de atendimento, pelo que o Consumidor teve que se utilizar da ajuda de terceiros e fornecer alguns cheques-caução, para fins de pagar / garantir o pagamento pela prestação do serviço médico.

Após o trâmite regular do feito, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Belém – pois confundia-se com o próprio mérito - e julgou procedente o pedido do Autor, pelo que declarou inexistente o débito indicado na exordial e, por via de consequência, condenou
solidariamente
os Réus ao pagamento de danos morais no importe de R$-20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Compulsando os autos e com atenção ao relato do Autor, verifica-se que a contratação do Hospital do Coração – HCOR ocorreu de forma particular, eis que o plano de saúde do consumidor não cobriu, no tempo oportuno, o pagamento das despesas hospitalares contratadas para o fim de salvaguardar, de forma urgente, a vida do Apelado.

Vale dizer que a verificação da regularidade ou não da cobrança ora em debate deve ter por base o período em que efetivamente ocorrera, ou seja, em junho/2009 (fls. ID 870824 - Pág. 31). Isto posto, confundindo-se o contratante e o beneficiário na figura do Autor, bem como não tendo havido o repasse de valores pelo plano de saúde, competia ao consumidor o pagamento dos valores relativos ao serviço médico-hospitalar efetivamente prestado (R$-120.828,89 - cento e vinte mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos). Em casos análogos, assim já entendeu o C. STJ e o TJSP:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
CIRURGIA NÃO COBERTA POR PLANO DE SAÚDE
.
PAGAMENTO POR CHEQUE CAUÇÃO. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU COBRANÇA EXTORSIVA PELO HOSPITAL
.
AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA RELAÇÃO PACIENTE-HOSPITAL.

NECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 1º/08/16. Recurso especial interposto em 21/03/18 e concluso ao gabinete em 22/10/18.

2. Ação de compensação por danos morais ajuizada tendo como causa a abusividade da exigência de cheque caução para realização de procedimento cirúrgico de emergência.

3.
O propósito recursal consiste em definir se o pagamento por cirurgia não coberta pelo plano de saúde e cobrado do paciente pelo hospital antes da sua realização em regime de emergência, por si só, configura dano moral presumido.

4. Por um lado, é certo que aqueles que buscam socorro hospitalar estão cercados de dúvidas e temores pela própria saúde, muitas vezes fragilizados pelo desconforto anímico que os moveu até a casa de saúde. Por outro lado, não se pode olvidar que
os hospitais privados fornecem atendimento de urgência e emergência ao mercado de consumo em geral
mediante pagamento pelos serviços efetivamente prestados
.

5. É preciso observar casuisticamente se houve abuso de direito na ação do hospital, seja pela cobrança de valores extorsivos, seja pelo constrangimento ilegal de pacientes e familiares quanto a tratamentos inadequados ou inúteis; sem descurar do interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, §1º, III, do CDC).

6. Na hipótese,
a paciente foi acolhida pelo serviço de emergência hospitalar, o diagnóstico médico fornecido, indicado o tratamento correspondente,
solicitada a cobertura pelo plano de saúde
,
assinado termo de responsabilidade hospitalar
,
disponibilizada ao consumidor a opção de pagamento particular pela cirurgia excluída pelo convênio
,
realizado o pagamento por meio de cheque caução
e
efetivamente prestado o serviço
de atenção à saúde.
Não configurado dano moral no particular
.

(STJ - REsp 1771308 / PR, Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 22/02/2019)

PLANO DE SÁUDE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES PELO PLANO DE SAÚDE
SOB A ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DA FATURA DIRETAMENTE AO HOSPITAL E A INDENIZAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS AUTORES DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO DE SEUS NOMES.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL EXCLUÍDA. AUTOR QUE SE OBRIGOU PERANTE O HOSPITAL A PAGAR AS DESPESAS NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EFETUADA PELO HOSPITAL QUE REPRESENTA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
.
INJUSTA RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO IMPORTA EM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL
, AINDA QUE TRATANDO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA...

(TJSP – APL 1008171-28.2014.826.0554, RELATOR DES. ALEXANDRE MARCONDES, publicado no DJe em 17/05/2018)

Por sua vez, destaco que a Unimed Belém é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois indubitavelmente não figurou como sujeito ativo da cobrança do crédito descrito na exordial. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. RECONVENÇÃO.
MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED
.
DÍVIDA ORIUNDA DE INTENAÇÃO HOSPITALAR QUE NÃO FOI ALVO DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
...
COBRANÇA, LEGÍTIMA, FRENTE A AUTORA
, QUE ASSINOU A RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DÉBITOS GERADOS PELA INTERNAÇÃO DE SUA MÃE NO HOSPITAL DEMANDADO. MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

(TJRS – APL 0265578-86.2018.821.7000, Relator Des. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA, publicado no DJe em 04/04/2019)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026